Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-72.2018.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000699-72.2018.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que são
embargantes DERCIVAL CHIQUITO GARCIA, TIAGO PALINI, DEBORA
DENISE RIGUETE CHIQUITO, TANIA MARIA RIGUETE PALINI, NAIR
GARBELINI GARCIA, ALINE FERNANDA SOBRINHO PALINI e CARLOS
ROBERTO PALINI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-72.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 44936
2
VOTO No: 44936
EDCL.No: 1000699-72.2018.8.26.0218/50000
COMARCA: Guararapes - 2a VC
EBTES. : NAIR GARBELINI GARCIA, DEBORA DENISE RIQUETE
CHIQUITO, ALINE FERNANDA SOBRINHO PAILINI, TIAGO
PALINI, CARLOS RONBERTO PALINI, TANIA MARIA
RIQUETE PALINI e DERCIVAL CHIQUITO GARCIA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
negou provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou improcedentes
embargos à ação monitória, constituindo-se de pleno direito o título judicial.
Alvitrando-se
existência
de
omissão,
contradição
e
obscuridade, insistem os embargantes em que houve cerceamento de defesa; em que
o laudo técnico juntado diz respeito ao contrato objeto da demanda e em que é
possível a juntada “a posteriori” de documentos.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque os embargantes, apesar de suas alegações
em contrário, não indicaram efetivos pontos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque os embargantes, ao que parece, não se
avisaram de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para
alicerçar suas conclusões, via das quais foi mantida a r. sentença.
E o fez exatamente porque: “A matéria a enfrentar era
apenas de direito, na medida em que, os fatos já estavam bem demonstrados por
documentos, tanto mais porque os apelantes não se animaram a especificar,
neste recurso, quais provas pretendiam produzir. Por outro lado, não é demais
lembrar que, para juntada de documentos, não há necessidade nenhuma de
autorização pelo magistrado, tanto mais porque, em princípio, deve se dar com
a primeira manifestação das partes nos autos, particularmente quando se
referem a fatos já conhecidos. A avaliação da prova, bem como dos pedidos
veiculados pelas partes, por sua vez, não se confunde com cerceamento de
defesa, integrando o próprio mérito da demanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-72.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 44936
3
No mais, cuidou-se do necessário à solução da controvérsia no
exame da prova e das alegações apresentadas pelas partes, particularmente no que se
refere ao laudo técnico, ao destacar que: “Não há, ademais, nenhum elemento
identificador dos contratos objeto do alongamento preço, prazo, parcelas,
número -, sem contar que até mesmo o laudo técnico juntado a fls. 357/358 faz
referência a contrato distinto daquele em que se funda a presente demanda
(operações 22/01821-2 e 40/01821-2). Causa estranheza, ademais, que, sendo o
laudo de 04.01.2017, pudesse se afirmar, em 17.10.2016, no “e-mail”, que já
estavam preenchidos todos os requisitos para alongamento, quando se sabe que
usualmente se exige aquele para concessão do benefício.”
Por fim, é fundamento do v. acórdão embargado no que diz
respeito à declaração juntada posteriormente à prolação da r. sentença que “a
verdade é que ela não é capaz de alterar o entendimento alcançado pela análise
conjunta de todos os elementos dos autos, particularmente no que toca à
ausência de alongamento das dívidas, já que tampouco indica quais seriam os
contratos prorrogados e, principalmente, afirma que teria havido perícias o que
não se confirmou e que ainda pendiam autorizações pelo apelado, vale dizer, em
verdade, apenas as etapas iniciais das tratativas para alongamento tinham sido
efetivamente realizadas”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que os embargantes, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veicularam apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator